Tribunal: TJES
Processo: 5003046-94.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003046-94.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LTI SEGUROS S/A
RECORRIDO: RAFAEL GOMES DE SOUSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
. PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO NÃO FINALIZADO. VISTORIA DIGITAL NÃO CONCLUÍDA. SISTEMA DA SEGURADORA QUE APONTA PENDÊNCIA E REPROVAÇÃO DE IMAGEM. INEXISTÊNCIA DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO RISCO. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória, condenando a ré à restituição, em dobro, dos valores lançados e pagos pelo autor em sua fatura de cartão de crédito e julgando procedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (ii)
existe prova do dolo processual esculpido a recorrente
; (iii) legalidade da cobrança por contrato de seguro não aperfeiçoado, em face da não finalização da vistoria; (iv) existência de dano moral indenizável e o respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o
quantum
indenizável e (v) cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a legalidade do contrato de seguro, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

4. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao autor, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, não se falando, portanto, em litigância de má-fé.

5. O envio de fotografias do veículo não corresponde à finalização do processo de ativação da cobertura de contrato já vigente. O próprio modelo de contratação adotado pela ré, a chamada “vistoria digital”, realizada mediante o envio de fotografias do veículo, integra a fase pré-contratual, constituindo condição para a efetiva formação e validação do contrato de seguro, e não mero ato posterior à sua celebração.

6. A exigência de vistoria tem por finalidade avaliar o estado do bem segurado e aferir a aceitabilidade do risco, sendo etapa indispensável para que a seguradora decida, inclusive, sobre a viabilidade da contratação e os termos da cobertura. Não se pode, portanto, sustentar que a contratação já estaria plenamente concluída antes da finalização da vistoria, sob pena de esvaziar a própria função do procedimento adotado pela ré.

7. A a falha na prestação do serviço restou demonstrada, pois não se pode imputar ao consumidor o ônus financeiro de contrato que não chegou a se aperfeiçoar. A cobrança indevida em cartão de crédito, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo apta a ensejar dano moral indenizável.

8. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9. A restituição, em dobro, de quantia paga pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto. Embora indevida a cobrança, observa-se que o autor deu início ao procedimento de contratação, vindo a desistir posteriormente, circunstância que afasta a presunção de conduta dolosa por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A vistoria tem por finalidade avaliar o estado do bem segurado e aferir a aceitabilidade do risco, sendo etapa indispensável para que a seguradora decida, inclusive, sobre a viabilidade da contratação e os termos da cobertura, não cabendo, portanto, o entendimento de que a contratação se aperfeiçoou antes de conclusão daquela. 2. A cobrança indevida em cartão de crédito, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo apta a ensejar dano moral indenizável. 3. Somente cabe a restituição na forma simples do valor cobrado indevidamente, posto que não demonstrada a má-fé da empresa de seguros.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003046-94.2025.8.08.0014

RECORRENTE: LTI SEGUROS S/A

RECORRIDO: RAFAEL GOMES DE SOUSA

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
. PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO NÃO FINALIZADO. VISTORIA DIGITAL NÃO CONCLUÍDA. SISTEMA DA SEGURADORA QUE APONTA PENDÊNCIA E REPROVAÇÃO DE IMAGEM. INEXISTÊNCIA DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO RISCO. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória, condenando a ré à restituição, em dobro, dos valores lançados e pagos pelo autor em sua fatura de cartão de crédito e julgando procedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (ii)
existe prova do dolo processual esculpido a recorrente
; (iii) legalidade da cobrança por contrato de seguro não aperfeiçoado, em face da não finalização da vistoria; (iv) existência de dano moral indenizável e o respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o
quantum
indenizável e (v) cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a legalidade do contrato de seguro, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

4. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao autor, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, não se falando, portanto, em litigância de má-fé.

5. O envio de fotografias do veículo não corresponde à finalização do processo de ativação da cobertura de contrato já vigente. O próprio modelo de contratação adotado pela ré, a chamada “vistoria digital”, realizada mediante o envio de fotografias do veículo, integra a fase pré-contratual, constituindo condição para a efetiva formação e validação do contrato de seguro, e não mero ato posterior à sua celebração.

6. A exigência de vistoria tem por finalidade avaliar o estado do bem segurado e aferir a aceitabilidade do risco, sendo etapa indispensável para que a seguradora decida, inclusive, sobre a viabilidade da contratação e os termos da cobertura. Não se pode, portanto, sustentar que a contratação já estaria plenamente concluída antes da finalização da vistoria, sob pena de esvaziar a própria função do procedimento adotado pela ré.

7. A a falha na prestação do serviço restou demonstrada, pois não se pode imputar ao consumidor o ônus financeiro de contrato que não chegou a se aperfeiçoar. A cobrança indevida em cartão de crédito, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo apta a ensejar dano moral indenizável.

8. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9. A restituição, em dobro, de quantia paga pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto. Embora indevida a cobrança, observa-se que o autor deu início ao procedimento de contratação, vindo a desistir posteriormente, circunstância que afasta a presunção de conduta dolosa por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A vistoria tem por finalidade avaliar o estado do bem segurado e aferir a aceitabilidade do risco, sendo etapa indispensável para que a seguradora decida, inclusive, sobre a viabilidade da contratação e os termos da cobertura, não cabendo, portanto, o entendimento de que a contratação se aperfeiçoou antes de conclusão daquela. 2. A cobrança indevida em cartão de crédito, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo apta a ensejar dano moral indenizável. 3. Somente cabe a restituição na forma simples do valor cobrado indevidamente, posto que não demonstrada a má-fé da empresa de seguros.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RAFAEL GOMES DE SOUSA
em face de
LTI SEGUROS S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que, em meados de agosto de 2024, fez uma cotação do seguro de seu veículo junto à requerida.

Menciona que foi instruído a baixar o aplicativo para que a vistoria fosse realizada com o envio de fotos do seu carro. Contudo, no decorrer da vistoria, após algumas pesquisas sobre a boa índole da empresa, notou que havia muita reclamação no site “Reclame Aqui” sobre o modo como a empresa procedia em caso de sinistro, razão pela qual preferiu não concluir a contratação e, inclusive, não efetuou por completo a vistoria.

Assevera que ficou despreocupado por não finalizar a vistoria, mas, para seu espanto, os valores referentes ao seguro não contratado começaram a ser cobrados na fatura de seu cartão.

A sentença singular (ID 17039066) julgou da seguinte forma:

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial.

Declaro a inexistência do débito impugnado, uma vez que fundado em contrato de seguro inexistente.

Ratifico a decisão de Id nº 65805592, que antecipou os efeitos da tutela.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do suposto contrato, em 23/07/2024 (Id nº 73794380).

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela cobrada indevidamente na fatura de cartão de crédito do Autor, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17039077), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto inexiste dever de indenizar ou restituir valores. Aduz que o envio de fotos que sinalizam a vistoria do veículo não corresponde ao início do procedimento, mas sim à finalização do processo de ativação tão somente da cobertura veicular do contrato vigente, visto que somente é realizado após a efetiva contratação do seguro.

Alega que o recorrido forneceu seus dados de cartão de crédito para cobrança, sendo este, sim, o ato derradeiro para a contratação do seguro, bem como que a apólice foi devidamente emitida e registrada perante a SUSEP com base nos dados e documentos enviados.

Com efeito, alega a recorrente que o recorrido não faz jus à indenização por danos morais e
à
repetição de indébito.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado pelos danos morais e que a restituição de valores ocorra na forma simples, além de almejar a aplicação da cláusula contratual, para que seja deduzida do valor da condenação a franquia no valor de R$ 3.370,20 (três mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos).

O autor apresentou contrarrazões ao ID 17039083. Inicialmente, suscita preliminar de não conhecimento do recurso em face da não observância do princípio da dialeticidade e pede a condenação da recorrente por litigância de má-fé. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, a parte recorrida, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso inominado interposto pela recorrente não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença, cingindo-se a repetir às razões contidas na inicial.

Cabe ressaltar, que a sentença reconheceu a inexistência de débito e condenou a recorrente por danos morais e a restituir, em dobro, os valores cobrados e pagos no cartão de crédito do recorrido. Em razão do decidido, no recurso inominado, a ré impugnou expressamente a declaração de ilegalidade do serviço prestado, o que afastaria os pleitos indenizatórios.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, a regularidade da contratação, o que ensejaria no provimento e improcedência de todos os pedidos concedidos na sentença, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar
não acolhida
.

No tocante a litigância de má-fé, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que: "a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

Assim, no presente caso, inexiste qualquer prova do dolo processual imputada à recorrente, não estando configurada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé na ação ajuizada.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Rememorando, trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, empresa de seguros de veículos, ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente lançados no cartão de crédito do autor.

Conforme se extrai dos autos, o autor iniciou procedimento de contratação de seguro veicular junto à ré, o qual compreendia, dentre outras etapas, a realização de vistoria do veículo. Ocorre que o referido procedimento não foi finalizado, haja vista que o demandante desistiu da contratação antes da conclusão da vistoria e a empresa definiu como pendente a foto do painel — que chegou a ser enviada, mas não foi aprovada —, razão pela qual se entendeu inexistente a formação do vínculo contratual.

Ainda assim, a ré promoveu o lançamento de valores na fatura do cartão de crédito do autor, cobrança que se mostra indevida, ante a ausência de contratação efetivamente concluída.

Cabe destacar que não procede o argumento de que o envio de fotografias do veículo corresponderia à finalização do processo de ativação da cobertura de contrato já vigente.

Ao revés, no próprio modelo de contratação adotado pela ré, a chamada “vistoria digital”, realizada mediante o envio de fotografias do veículo, integra a fase pré-contratual, constituindo condição para a efetiva formação e validação do contrato de seguro, e não mero ato posterior à sua celebração.

A exigência de vistoria tem por finalidade avaliar o estado do bem segurado e aferir a aceitabilidade do risco, sendo etapa indispensável para que a seguradora decida, inclusive, sobre a viabilidade da contratação e os termos da cobertura. Não se pode, portanto, sustentar que a contratação já estaria plenamente concluída antes da finalização da vistoria, sob pena de esvaziar a própria função do procedimento adotado pela ré.

Ademais, não houve demonstração nos autos de manifestação inequívoca de vontade do autor no sentido de concluir a contratação, tampouco prova de que o contrato tenha sido efetivamente aperfeiçoado antes da conclusão da vistoria. A simples remessa de fotografias, desacompanhada de aceitação expressa, emissão de apólice válida ou comprovação da ativação da cobertura, não é suficiente para caracterizar a conclusão do negócio jurídico.

Assim, correta a conclusão de que o envio das fotos representou, quando muito, ato preparatório da contratação, não sendo possível atribuir ao consumidor os efeitos jurídicos de um contrato que não chegou a se aperfeiçoar. A cobrança realizada, portanto, permanece indevida, porquanto lastreada em contratação inexistente.

Não prospera, ainda, a alegação de que o fornecimento dos dados do cartão de crédito configuraria o ato derradeiro da contratação, tampouco de que a apólice teria sido validamente emitida e registrada perante a SUSEP.

O simples fornecimento de dados de pagamento não se confunde com manifestação inequívoca de vontade de contratar, sobretudo em contratos complexos e submetidos a etapas condicionantes, como é o seguro veicular. Trata-se, quando muito, de ato instrumental, destinado a viabilizar eventual cobrança apenas se ultimadas as demais fases do procedimento, dentre as quais a aprovação da vistoria.

Quanto à alegada emissão e registro da apólice junto à SUSEP, cumpre salientar que tal circunstância, por si só, não supre a ausência de contratação válida, especialmente quando desacompanhada de prova da efetiva aceitação do risco e da ciência inequívoca do consumidor acerca da ativação da cobertura.

Correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço, uma vez que não se pode imputar ao consumidor o ônus financeiro de contrato que não chegou a se aperfeiçoar. A cobrança indevida em cartão de crédito, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo apta a ensejar dano moral indenizável.

No que tange a quantia fixada, esta se mostra razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Todavia, merece reparo a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados.

A meu sentir a restituição, em dobro, de quantia paga pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto. Embora indevida a cobrança, observa-se que o autor deu início ao procedimento de contratação, vindo a desistir posteriormente, circunstância que afasta a presunção de conduta dolosa por parte da ré.

Dessa forma, inexistindo comprovação de que a cobrança tenha sido realizada com intuito malicioso ou abusivo, a restituição deve ocorrer
de forma simples
, e não em dobro.

Por fim, não cabe o deferimento do pedido de aplicação da cláusula contratual, para que seja deduzido do valor da condenação a franquia no valor de R$3.370,20 (três mil trezentos e setenta reais e vinte centavos). A declaração de inexistência de débito foi mantida, portanto, o fundamento é de não conclusão do negócio jurídico, o que inviabiliza à observância de qualquer cláusula contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para apenas
afastar a condenação à restituição em dobro
, mantendo-se, contudo, a condenação pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios face ao resultado deste julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)